Tribunal: TCU
Processo: 029.726/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cecilio Anfiloquio Figueiro Correa contra o Acórdão 8.840/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Cecilio Anfiloquio Figueiro Correa contra o Acórdão 8840/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 8840/2023-TCU-Primeira Câmara , no que se refere à parcela relativa aos anuênios, que poderá subsistir no percentual em que foi concedida; e 9.3. informar o inteiro teor desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.